Tribunal: TJBA
Processo: 0503136-19.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503136-19.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: ANA CELY DOS SANTOS PALLADINO

Advogado(s)
:
KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, DAVI BATISTA COELHO, IGOR FERNANDES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegada interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, a qual teria ocasionado prejuízos financeiros, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço e requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou minimamente a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, exonera o autor da apresentação dos documentos indispensáveis e da demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, incumbência da qual não se desincumbiu ao juntar apenas o alvará de funcionamento do estabelecimento.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo das alegações, nem afasta a exigência de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

5. A responsabilidade civil da concessionária depende da comprovação da falha na prestação do serviço, não bastando a alegação genérica de interrupção momentânea no fornecimento de energia elétrica.

6. Inexistindo prova de que a unidade consumidora da autora foi efetivamente atingida por falha específica na prestação do serviço, não se configura ato ilícito nem violação a direitos da personalidade.

7. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais orienta que a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado conduz à improcedência da pretensão indenizatória, ainda que se trate de relação de consumo.

8. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação regida pelo CDC.

2. A inversão do ônus da prova não é automática nem exonera o autor da apresentação de suporte probatório mínimo e dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

3. A ausência de prova da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503136-19.2015.8.05.0256
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ANA CELY DOS SANTOS PALLADINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .